Tribunal: STF
Processo: ADI 6354
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 32.790/2020
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – PROCESSO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria – CNTI ajuizou esta ação direta com a finalidade de ver declarada a inconstitucionalidade dos artigos 2º; 3º, inciso VI; 6º, cabeça e parágrafos 1º, 2º e 3º; 8º, cabeça; 9º; 14, cabeça e parágrafos 1º e 2º; 15, cabeça e parágrafos 1º, 2º e 3º; 16, cabeça e parágrafos 1º e 2º; 28; 29; 30; 31, incisos I a IV; e 36, todos da Medida Provisória nº 927/2020, a versar medidas trabalhistas voltadas ao enfrentamento da pandemia de covid-19. 
    Confederação Nacional da Indústria – CNI, mediante peça subscrita por profissionais da advocacia regularmente credenciados, postula o ingresso no processo na qualidade de terceira. Ressalta a própria representatividade. Aponta o impacto direto do pronunciamento do Supremo nas atividades desempenhadas pelos filiados. Discorre sobre o mérito, sustentando a improcedência do pedido.
    2. Versando o tema de fundo da ação direta de inconstitucionalidade questão alusiva à atuação da requerente, surge conveniente o acolhimento da pretensão. 
    3. Admito a Confederação Nacional da Indústria – CNI como terceira interessada no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator